Tribunal: TJSP
Processo: 1059897-84.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação proposta por Tietê Administradora Ltda. contra o Estado de São Paulo, visando: a) a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; b) a incidência do ICMS somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida; c) além da restituição de valores pagos nos últimos cinco anos. Liminar indeferida, mas tutela de urgência concedida em recurso. Sentença de parcial procedência afastou ICMS sobre demanda contratada não utilizada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) a legitimidade da autora para pleitear a exclusão do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada; (iii) a incidência do ICMS apenas sobre a energia efetivamente consumida, conforme a Súmula no 391 do STJ e o Tema no 63 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi confirmada pelo STJ no Tema Repetitivo 986, não cabendo exclusão.
4. A autora possui legitimidade para pleitear a exclusão do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.
5. O ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida, conforme a Súmula no 391 do STJ, o Tema no 63 do STJ e o Tema 176 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora desprovido; recurso da Fazenda desprovido.
Tese de julgamento: 1. A TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS. 2. O consumidor final tem legitimidade para questionar ICMS sobre demanda contratada não utilizada. 3. O ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida.
Legislação Citada:
LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC, art. 487, I; LC 194/22.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024; STF, ADI no 7.195/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.2023; STJ, Súmula 391; STF, RE 593824, Tema 176.

(TJSP; Apelação Cível 1059897-84.2017.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 07/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

07/11/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação proposta por

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
Ação proposta por Tietê Administradora Ltda. contra o Estado de São Paulo, visando: a) a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; b) a incidência do ICMS somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida; c) além da restituição de valores pagos nos últimos cinco anos. Liminar indeferida, mas tutela de urgência concedida em recurso. Sentença de parcial procedência afastou ICMS sobre demanda contratada não utilizada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) a legitimidade da autora para pleitear a exclusão do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada; (iii) a incidência do ICMS apenas sobre a energia efetivamente consumida, conforme a Súmula no 391 do STJ e o Tema no 63 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi confirmada pelo STJ no Tema Repetitivo 986, não cabendo exclusão.
4. A autora possui legitimidade para pleitear a exclusão do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.
5. O ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida, conforme a Súmula no 391 do STJ, o Tema no 63 do STJ e o Tema 176 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora desprovido; recurso da Fazenda desprovido.
Tese de julgamento: 1. A TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS. 2. O consumidor final tem legitimidade para questionar ICMS sobre demanda contratada não utilizada. 3. O ICMS deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida.
Legislação Citada:
LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC, art. 487, I; LC 194/22.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024; STF, ADI no 7.195/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.02.2023; STJ, Súmula 391; STF, RE 593824, Tema 176.